Tribunal: TJDFT
Processo: 0733281-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PREJUÍZO À DIGNIDADE DA EXECUTADA. INVIABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis.
2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado, excepcionalmente, a regra da impenhorabilidade, além das exceções legais, tendo em vista que o instituto visa à proteção da dignidade da pessoa, garantindo a sua subsistência e de sua família. Referida flexibilização tem o objetivo de evitar a frustração do direito do credor, mas sem comprometer o patrimônio mínimo do devedor.
3. Na espécie, a despeito de ter sido deferida penhora salarial por este Colegiado por ocasião do julgamento do AGI n. 0732203-36.2022.8.07.0000, tendo por base as informações de que a executada é portadora de doença grave, bem como a existência de dívidas que consomem significativa parcela salarial, mostra-se inviável a concessão da penhora sobre os seus proventos, ante a possibilidade de que eventual bloqueio possa comprometer a subsistência própria e do seu núcleo familiar, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a impugnação apresentada pela devedora.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.